Tribunal: TJPA
Processo: 0843145-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843145-18.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO PARCIALMENTE SOBRE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE BELÉM. ACÓRDÃO PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA REFORMAR SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO. EMBARGOS DE ALEGAÇÃO GENÉRICA A RESPEITO OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º do CPC.

1. Impetrado Mandado de Segurança por Paleta Engenharia e Construções LTDA sob ameaça de lesão a Direito Líquido Certo pelo ato ilegal de não apreciação de recurso administrativo pelo Município de Belém em Licitação do RDC presencial nº 10/ 2019-SEGEP para a Contratação Integrada de Pessoa Jurídica Especializada para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Recuperação da Praça Princesa Isabel e Construção do Terminal Hidroviário Incluindo Flutuante, Passarelas Metálica e Fixa., sendo os autos disponibilizados no dia 30.07.2019 e os recurso administrativo interposto no dia 06.08.2019;

2. Segurança provida parcialmente para conceder a segurança à Paleta Engenharia a respeito da tempestividade do recurso para ser apreciado pela Administração Pública, mas improvido em relação a nulidade de todos as decisões administrativa posteriores ao recurso administrativo;

3. O Município de Belém irresignado interpôs Apelação para reformar a sentença em relação a falta de definição da autoridade coatora na qualificação; da aplicação da teoria do fato consumado a partir da perda do objeto; e a necessidade da não apreciação do mérito, visto que o processo licitatório foi concluído e a empresa ganhadora assinou o contrato de prestação de serviço;

4. A Egregia Corte proferiu acórdão negando o recurso em razão da aplicação da teoria da encampação em relação às autoridades coatoras indicadas; inaplicabilidade da teoria do fato consumado quando ocorrer a adjudicação do objeto da licitação não implica em perda do objeto do mandado de segurança; e em relação ao mérito, este precisa ser apreciado de forma parcial, visto que houve tempestividade para o recurso administrativo indicado, mas não apreciado pela Administração Pública ;

5. A Apelante fez Embargos de Declaração sem fazer apontamentos e discorrer sobre as possíveis omissões;

6. Embargos apreciados, mas não providos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
ACÓRDÃO
proferido pela 1º Turma de Direito Público que negou provimento à Apelação, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
iniciado por
PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra o embargante.

Em sentença, proferida pelo juízo
a quo
concedeu parcialmente o Mandado de Segurança e declarou a tempestividade do recurso administrativo interposto pela impetrante no processo licitatório RDC Presencial nº 010/2019.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível, alegando que as autoridades coatoras indicadas estão incorretas; a teoria do Fato Consumado, pois o contrato com a licitante vencedora já foi firmado; e, no mérito, que o recurso administrativo foi interposto intempestivamente, que o prazo teria se iniciado dia 30 e não dia 31 conforme entendeu o juízo de primeiro grau. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o recurso interposto é meramente protelatório, que a sentença foi proferida de forma acertada. Desse modo, requer o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e não provimento da Apelação Cível.

Diante disto, o acórdão foi proferido da seguinte forma:

(...)

Assim, considerando que o prazo se iniciou dia 31/07/2019, que conforme a lei será contado em dias úteis, findou-se na data de 06.08.2019, data em que foi interposto o recurso administrativo. Por essa razão, é irretocável a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

(...)

Ainda insatisfeito, o Município de Belém interpôs embargos de declaração contra o Acórdão proferido alegando a omissão em relação ao que não fora relatado, sendo: a ilegitimidade passiva; falta de interesse processual superveniente; e apreciação do mérito quanto a segurança concedida no Mandado de Segurança.

Após devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca o recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Conforme se denota da leitura do voto relator, o tema tido por omisso foi devidamente abordado no voto, que salientou o acerto da sentença ao reconhecer o direito líquido e certo do impetrante, pois devidamente comprovado através do documento acostado junto com a inicial, assim, o prazo se iniciou dia 31.07.2019, que conforme a lei será contado em dias úteis, findou-se na data de 06.08.2019, data em que foi interposto o recurso administrativo. Por essa razão, é irretocável a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos, bem como a aplicação da teoria da encampação em relação à autoridade coatora e a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado.

Na realidade, o Município de Belém não aponta qual seria a omissão, atendo-se a impugnar os termos do Acórdão e alegar de forma genérica a existência de omissão, na tentativa de aplicar-lhes efeitos infringentes, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 1% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte. Tratando-se de embargos claramente protelatórios, uma vez que não aponta a omissão do V. Acórdão, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, o qual fixo no percentual de 1% do valor atualizado da causa

É o voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/12/2023